Tribunal: TJBA
Processo: 8003536-17.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003536-17.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MORADA DO BOSQUE 1 INCORPORADORA SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO: FELIPE DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA ALECRIM DE PORTUGAL, ROBSON COSTA LACERDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM CULPA DAS PARTES. RETORNO DO STATUS QUO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E SEM INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por construtora contra sentença que julgou procedente o pedido do consumidor para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a Construtora Apelante à restituição de 90% dos valores pagos, em razão da frustração do financiamento imobiliário. A Apelante também impugna a gratuidade de justiça concedida ao Apelado e requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) saber se devem ser revogados os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao apelado; (iii) saber a quem se imputa a responsabilidade pela rescisão do contrato diante da negativa de financiamento bancário; e (iv) saber se é devida a restituição dos valores pagos e em qual percentual.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, inexistindo hipótese legal que autorize a concessão de efeito suspensivo específico.

4. A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta sem prova concreta da alteração da capacidade econômica do beneficiário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do adquirente, diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional.

6. Não comprovada a culpa exclusiva do consumidor pela negativa do financiamento, nem demonstrada a responsabilidade da construtora, configura-se hipótese de rescisão contratual sem culpa das partes. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

7. Na ausência de culpa, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição dos valores pagos, sendo mantido o percentual de 90% da quantia paga fixado na sentença, em observância à vedação da reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003536-17.2025.8.05.0154, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,

MORADA DO BOSQUE 1 INCORPORADORA SPE LTDA

e, como Apelado,

FELIPE DE SOUSA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA